Tribunal: TJMT
Processo: 1018697-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018697-74.2020.8.11.0000 –
Vistos.
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por NAYANE MICHELE VALADARES RODRIGUES, que visa a imissão na posse de imóvel localizado no município de Rosário Oeste.
Em razões, alega, em síntese, que “Após a apresentação da segunda contestação e sendo esta intempestiva o juízo de origem acolheu o pedido de revogação da liminar, sob o fundamento de que o agravado ao apresentar a contestação teria mencionado que o contrato de compra e venda apresentado pela agravante seria falso e sendo assim a existência deste fato vulneraria a ideia de verossimilhança da alegação inicial, qual seja a afirmação de que a autora é legítima proprietária do imóvel.” (sic. id. 56632471).
Ao final pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja a agravante imitida na posse do imóvel em questão.
É a síntese do necessário.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário.
Nesse aspecto, importa consignar, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
Reafirmo que o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examinem.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no. 71/2009 do CNJ e Provimento no. 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Assim, distribua-se, imediatamente, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista